Tribunal: TJPA
Processo: 0823564-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823564-12.2022.8.14.0301

APELANTE: MESSIAS NAZARENO FERREIRA PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMAJ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TEMA 884 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE PEDIDO FEITO POR ARRENDATÁRIO OU ALIENANTE FIDUCIÁRIO. PERDA DO OBJETIVO SOCIAL INSTITUÍDO PELO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR) E FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). CONHECIDO NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, o autor informa que é possuidor de imovel adquirido de forma fiduciária junto a Caixa Econômica Federal (CEF) no ano de 2005 referente ao apartamento localizado no Conjunto Anísio Teixeira I, nº 202, bloco 01, localizado na Avenida Augusto Montenegro, bairro Parque Guajará, Belém/PA, CEP 66823010 pelo Programa De Arrendamento Residencial (PAR), tendo recolhido Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) desde o início, entretanto, entende indevida a cobrança, visto que o imóvel seria isento de tal imposto. Por conta disso, pede pela procedência do feito para que seja reconhecida a sua imunidade tributária, a repetição de indébito do período pago mais a indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença na qual o Juízo julgou improcedente os pedidos com julgamento do mérito, ante a impossibilidade de aplicação do instituto da imunidade tributária no presente caso, o que por sua vez prejudica os demais pedidos em decorrência de causa e efeito.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de Apelação Cível para modificar a sentença e em suas razões pugna que é possível a aplicação do Tema 884 do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual determinou a aplicação da imunidade tributaria em caso de imovel pertencente ao Programa De Arrendamento Residencial (PAR), por ser tratar de relação jurídica entre Entes Federados. Em hipótese de reforma da sentença, pede pela restituição do débito pago nos exercícios anteriores, bem como a indenização por danos morais.

Antes de adentrar no mérito, destaco que as imunidades tributárias são entendidas como uma delimitação negativa da competência para impedir que aquela competência inicialmente prevista na Constituição possa ser exercida barrando o início da relação jurídica tributária que não poderá ser deflagrada.

Assim, observa-se que há vários tipos de imunidades nas quais requerem certas condições para serem concedidas, logo, não bastando para isto a necessidade de informar pela via Administrativa (exceto se existir Lei Complementar instituindo esta obrigação acessória nos termos do art. 146, III, b da CF).

A partir da leitura do Tema 884 do STF é possível inferir que os bens na constância do Programa De Arrendamento Residencial (PAR) estão protegidos pela Imunidade Recíproca para que não sofressem com a incidência de impostos, por exemplo de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a fim que a sua função social fosse devidamente respeitada.

Contudo, o Julgado foi feito de forma ampla e não fez as devidas limitações sobre as possibilidades que isto poderia abrir no futuro, por conta disso houve uma tentativa de modulação dos efeitos a partir dos Agravos Regimentais interpostos contra o mesmo Tribunal.

Por conta disso, os Ministros fizeram o entendimento hegemônico de que a aplicação do Tema somente será feita nos casos do patrimônio ainda se manter sobre a posse e o domínio do FAR e do PAR, o que retirou a Imunidade Recíproca dos adquirentes dos imóveis, por exemplo dos Alienantes Fiduciários e dos Arrendatários, por transformar o dominius público e a sua intenção de justiça social em aquisição de cunho particular do comprador.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MESSIAS NAZARENO FERREIRA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese da exordial, o autor informa que é possuidor de imovel adquirido de forma fiduciária junto a Caixa Econômica Federal (CEF) no ano de 2005 referente ao apartamento localizado no Conjunto Anísio Teixeira I, nº 202, bloco 01, localizado na Avenida Augusto Montenegro, bairro Parque Guajará, Belém/PA, CEP 66823010 pelo Programa De Arrendamento Residencial (PAR), tendo recolhido Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) desde o início, entretanto, entende indevida a cobrança, visto que o imóvel seria isento de tal imposto. Por conta disso, pede pela procedência do feito para que seja reconhecida a sua imunidade tributária, a repetição de indébito do período pago mais a indenização por danos morais.

Após devidamente citado, o Município de Belém ofertou contestação impugnando todos os pedidos feitos e pediu pela improcedência do feito.

Em manifestação à contestação, o contribuinte pediu pela procedência do feito.

Sobreveio a sentença na qual o Juízo julgou improcedente os pedidos com julgamento do mérito, ante a impossibilidade de aplicação do instituto da imunidade tributária no presente caso, o que por sua vez prejudica os demais pedidos em decorrência de causa e efeito.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de Apelação Cível para modificar a sentença e em suas razões pugna que é possível a aplicação do Tema 884 do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual determinou a aplicação da imunidade tributaria em caso de imovel pertencente ao Programa De Arrendamento Residencial (PAR), por ser tratar de relação jurídica entre Entes Federados. Em hipótese de reforma da sentença, pede pela restituição do débito pago nos exercícios anteriores, bem como a indenização por danos morais.

Em apresentação de contrarrazões ao recurso, o Fisco impugnou todos os argumentos apontados e pede pela manutenção da sentença proferida.

O Ministério Público se manifestou perante os autos e pediu pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge a controvérsia sobre a aplicação do Tema 884 do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito da imunidade tributária para que não fosse devido o pagamento de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) e feito a restituição dos pagamentos feitos, bem como o reconhecimento do dano moral sofrido no decorrer dos anos.

DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

As imunidades tributárias são entendidas como uma delimitação negativa da competência para impedir que aquela competência inicialmente prevista na Constituição possa ser exercida barrando o início da relação jurídica tributária que não poderá ser deflagrada.

Dessa forma, vemos que as regras de imunidade, traçadas constitucionalmente, impedem que a competência seja exercida, logo, não incidindo a lei em sentido formal sobre determinado fato gerador.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal entende que as Imunidades Tributárias são elevadas ao patamar de direitos e garantias individuais do contribuinte, portanto, matéria de
cláusula pétrea
, nos termos do artigo 60, § 4º, IV, da Constituição Federal (CF).

Senão vejamos o art. 150, VI da CF que trata exclusivamente sobre o assunto:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

Assim, observa-se que há vários tipos de imunidades nas quais requerem certas condições para serem concedidas, logo, não bastando para isto a necessidade de informar pela via Administrativa (exceto se existir Lei Complementar instituindo esta obrigação acessória nos termos do art. 146, III, b da CF).

Compulsando os autos, verifico que o apelante requer a aplicação do Tema 884 do Supremo Tribunal Federal no qual elenca hipótese de aplicação da Imunidade Recíproca na qual os Entes Federais evitam cobrar impostos entre si, nos termos do art. 150, VI, a da CF.

Vejamos a Jurisprudência da Extraordinária Corte:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6º, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3º, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais.

2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa.

3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas.

4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

(RE 928902, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019)

A partir da leitura do julgado é possível inferir que os bens na constância do Programa De Arrendamento Residencial (PAR) estão protegidos pela Imunidade Recíproca para que não sofressem com a incidência de impostos, por exemplo de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU), a fim que a sua função social fosse devidamente respeitada.

Neste sentido, explico que o PAR foi criado pela Lei 10.188/2001 visando ao atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra, sendo o programa gerido pelo Ministério das Cidades, mas operacionalizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), cujas atividades exercidas em seu âmbito são remuneradas em montante fixado por ato conjunto dos Ministros de Estado das Cidades e da Fazenda.

Além disso, a matéria possui Portaria Interministerial 684/2007 que dispõe que a remuneração da Caixa Econômica Federal compreende a cobertura de todos os custos relacionados com as atividades de agente executor do PAR e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O Voto do relator Ministro Alexandre de Morais diz o seguinte sobre o assunto:

(...)

Não há como negar, portanto, que o PAR não representa exploração de atividade econômica pela CEF, mas sim prestação de serviço público, uma vez que se trata de atividade constitucionalmente atribuída à União cuja operacionalização foi delegada, por lei, a empresa pública federal, visando à consecução de direito fundamental
.

Ainda que seus beneficiários façam o pagamento de contraprestação pelo uso e eventual aquisição das moradias arrendadas, o art. 2º, § 3º, da Lei 10.188/2001 determina que, deduzidas as despesas de administração, as receitas provenientes das operações de arrendamento e das aplicações de recursos destinados ao programa sejam utilizadas para amortização das operações de crédito contratadas com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme autorizado pelo art. 2º, II, da Lei 10.188/2001.

(...)

Essas circunstâncias demonstram que a imunidade tributária recíproca deve abranger os bens e direitos integrantes do FAR, em consonância com a jurisprudência do STF acerca da específica questão ora em exame, que impõe um requisito indispensável para a aplicação da imunidade recíproca: a blindagem deferida pela Constituição somente incide sobre o patrimônio, a renda ou os serviços não afetados à exploração de atividade econômica.

Então é possível inferir por meio da leitura que o Programa de Arrendamento Residencial configura prestação de serviço público operacionalizado pela Caixa Econômica Federal sem finalidade lucrativa e o fundo afetado à consecução do PAR é constituído por recursos da União, a quem reverterá o correspondente resíduo positivo, se for o caso.

Contudo, o Julgado foi feito de forma ampla e não fez as devidas limitações sobre as possibilidades que isto poderia abrir posteriormente, por conta disso houve uma tentativa de modulação dos efeitos a partir dos Agravos Regimentais interpostos contra o mesmo Tribunal.

Neste sentido, o STF se posicionou posteriormente ao julgado pela aplicação do Tema somente nos casos do patrimônio ainda se manter sobre a posse e o domínio do FAR e do PAR, o que retirou a Imunidade Recíproca dos adquirentes dos imóveis, por exemplo dos Adquirentes Fiduciários e dos Arrendatários, por transformar o
dominius
público e a sua intenção de justiça social em aquisição de cunho particular do alienante fiduciário.

Senão vejamos os Julgados do mesmo Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL VINCULADO AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. IMUNIDADE RECÍPROCA. TEMA. 884. IMÓVEL ALIENADO OU ARRENDADO. INAPLICABILIDADE. EXIGÊNCIA DO COMPRADOR OU ARRENDATÁRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279.

1. A tese fixada no julgamento do Tema 884 da repercussão geral, que aplica a imunidade recíproca aos bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, não alcança o comprador ou arrendatário de bens imóveis vinculados ao Fundo de Arrendamento residencial – FAR.

2. Possibilidade de exigência do IPTU do comprador ou arrendatário de bens imóveis vinculados ao Fundo de Arrendamento residencial – FAR. Questão de índole infraconstitucional e que depende da análise de fatos e provas. Ofensa indireta. Súmula 279 do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1320368 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. EXTENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A ARRENDATÁRIO DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). IMPOSSIBILIDADE.

1. No julgamento do Tema nº 884 da Repercussão Geral, a Corte reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal se refere aos bens e direitos que integram o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel.

2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.

(RE 1318703 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. BENS E DIREITOS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DO FUNDO VINCULADO AO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. EXTENSÃO AOS ARRENDATÁRIOS DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

III – O Pleno desta Corte, no julgamento do Tema 884 da Repercussão Geral (RE 928.902-RG/SP), reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, abrange apenas os bens e direitos integrantes do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, ou seja, a imunidade é do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) – administrado pela Caixa Econômica Federal com recursos da União – e não dos arrendatários que possam morar posteriormente no imóvel. Precedentes.

IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1318698 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)

Pelo exposto, conclui-se que não existe direito infligido continuamente ao apelante, visto que este não preenche os requisitos necessários para determinar a Imunidade Tributária recíproca. Dessa forma, os pedidos secundários, por via de causa e efeito, não podem ser apreciados, por não existir o direito do pedido principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/06/2024